Tribunal: TJMT
Processo: 1028777-58.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - ERRO MATERIAL - INOCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS.
1. O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante/agravante não desafia o manejo dos aclaratórios, ao argumento de erro material no acórdão.
2. Embargos rejeitados.-

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028777-58.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[IGOR FERNANDO PORTELA SALES - CPF: 035.340.911-16 (ADVOGADO), IDAEL OLIVEIRA DE MORAES - CPF: 362.780.251-91 (EMBARGANTE), SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA - CNPJ: 18.446.741/0001-66 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (EMBARGADO), IDAEL OLIVEIRA DE MORAES - CPF: 362.780.251-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIENE FERREIRA GOMES DE MORAES - CPF: 616.829.421-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–

EMBARGOS À
EXECUÇÃO
-
ERRO MATERIAL
- INOCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS.

1. O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante/agravante não desafia o manejo dos
aclaratórios
, ao argumento de
erro material
no acórdão.

2. Embargos
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

IDAEL OLIVEIRA DE MORAES e SUPERMERCADO ECONOMIA LTDA
opõe
Embargos de Declaração (ID.
256524182
), objetivando sanar vícios que estariam
maculando o V. Acórdão de ID.
254756675
, proferido ao Recurso de
Agravo de Instrumento n. 1028777-58.2024.8.11.0000,
que
negou provimento ao
recurso, mantendo o indeferimento da gratuidade de justiça à
s
parte
s embargantes
e facultando o parcelamento das custas em até 04 (quatro) prestações.

Em síntese, os embargantes afirmam
que o v. acórdão incorreu em erro
material
em relação à
existência de liquidez suficiente ao adimplemento das custas processuais, afirmando que os documentos acostados aos autos são indenes ao demonstrar que tanto a empresa
quanto o seu representante não possuem recursos financeiros para custear as despesas judiciais.

Afirma
m
que, conforme demonstrado, a empresa ora embargante encontra-se baixada desde 02/2023, e que, ainda que ativa, seu capital social não seria suficiente ao
adimplemento do débito.

Deste modo, requer o acolhimento dos
aclaratórios
para que seja reformado o acórdão embargado,
para que
os fatos pontuados sejam levados em consideração na fundamentação do
decisum
.

Contrarrazões pel
a rejeição
(ID.
264195289
).

É o
relatóri
o.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, é necessário lembrar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I –
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II –
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento

III –
corrigir o erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I –
deixe
de se manifestar sobre tese firmar em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II –
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1°.” (
gn
)

No caso em comento, desde logo, verifica-se ser caso de desacolhimento do recurso
,
ante a ausência de qualquer das hipóteses supra.

Isto porque, da análise dos autos, denota-se que a questão foi devidamente analisada no acórdão embargado,
cuj
a fundamentação foi lastreada em diversos elementos constantes aos autos,

não havendo qualquer evidência d
o vício
apontad
o
pela parte embargante.

Vejamos um fragmento do acórdão que decidiu a questão posta nos autos,
verbis
:

“[...]

No caso em tela, nota-se que a parte agravada não juntou aos autos documentos que comprovassem, de maneira inequívoca, sua vulnerabilidade financeira.

Ao revés, conforme Relatório de Situação Cadastral infere-se que a empresa conta com capital social de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), indicando liquidez suficiente a custear o pagamento das despesas processuais.

Vale ressaltar que segundo pesquisa pelo sistema “RENAJUD” o agravante IDAEL OLIVEIRA DE MORAES é proprietário de 4 veículos, dentre eles 2 (dois) carros, 1 (uma) moto, sendo fortes indícios de saúde financeira.

Ademais, ainda que insuficiente a ensejar a concessão do benefício pretendido, há de se mencionar que a parte agravante está sendo patrocinada por escritório de advocacia especialmente contratado para representá-las nos presentes autos.

Com efeito, ressalte-se que a simples dúvida a respeito da hipossuficiência econômica para adimplir custas processuais é motivo para o indeferimento do benefício da justiça gratuita de pessoa jurídica, vez que esta não possui a presunção de veracidade de sua declaração de hipossuficiência.”

D
e
nota
-se
que a questão foi devidamente analisada
no acórdão recorrido

e, em que pese não tenha mencionado expressamente a baixa da empresa, foi
fundamentado nos indícios de capacidade financeira das partes ao adimplemento das custas processuais.

Assim,
a
usente o vício apontado e havendo mero inconformismo da parte embargante, esta deve se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

S
e o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado
.

Ante o exposto,
rejeito os embargos declaratórios
.

É como
voto
.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025